Tribunal: TJSP
Processo: 3001499-64.2013.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado (artigo 155, §4o, IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Declaração da extinção da punibilidade, prejudicado o exame do apelo. Decisão estendida ao corréu.